Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. FALÊNCIA. REPRESENTANTE LEGAL. ORDEM. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIAS. DOENÇA GRAVE. DISPENSA.
1. Representante legal de sociedade empresária falida que realiza em outro Estado tratamento de saúde contra doença grave deve ser dispensado da ordem de não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei (art. 104, III, da LFRJ).
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.